Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709650-37.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: H. L. L. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANY LEAO LEMES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se o autor da ação para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade da petição apresentada ao ID 18721457, p. 1-9, intitulada “contrarrazões adesiva”, uma vez que consta a informação no Sistema PJe de que o prazo de 15 (quinze) dias conferido pelo Juízo a quo para contrarrazões findou em 05/06/2020, enquanto a peça processual foi inserida no sistema dia 08/06/2020. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator